Tribunal: CARF
Processo: 10830.720196/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.720196/2007-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.331 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE.
DECISÃO
RECORRIDA.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO
DE
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, por consequência, negar provimento ao recurso voluntario, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de declarações de compensação apresentadas pelo
contribuinte Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico, ora Recorrente, através das
quais pretendia quitar débitos de IRRF (0588) com créditos apurados no mês de maio de 2003,
decorrentes das retenções na fonte do imposto de renda originadas nas faturas emitidas contra
seus clientes pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720196/2007-18
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720196/2007-18

Em despacho decisório, a DRF em Campinas entendeu pelo indeferimento do
crédito pleiteado e, por consequência, pela impossibilidade de se homologar as declarações de
compensação, sob o argumento, em síntese, de que o “resultado da verificação dos itens de
amostragem permite concluir que o total do universo que a interessada listou à fls. 04/28 não
atende aos preceitos legais retro aludidos à vista da inadequada elaboração de suas faturas por
não segregar os valores decorrentes da prestação de serviços pessoais por seus associados,
conduzindo a errônea e indevida indicação de crédito por IRRF de cooperativa.”.
Não concordando com esse entendimento, o Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, que (i) “a decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campinas não encontra respaldo jurídico, eis que os valores foram
devidamente retidos e recolhidos, ensejando, assim, o direito à compensação por expressa
determinação legal”
Apontou, ainda que (ii), ao contrário do que restou consignado no despacho
decisório proferido, nas faturas emitidas estaria discriminados os valores das prestações de
serviço. Requereu, neste sentido, a realização de perícia para “ demonstrar que os valores retidos
na fonte encontram-se corretos, ou seja, que a Requerente efetivamente aplicou a alíquota de
1,5% sobre o valor correspondente aos serviços prestados pelos cooperados”.
A DRJ em Campinas (SP), ao analisar o pleito do contribuinte, entendeu por bem
julgá-lo como totalmente improcedente. O acordão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
Perícia. Não Cabimento.
Dependendo a perícia contábil de convencimento da autoridade julgadora quanto à sua
neçessidade, incabível a sua realização quando a documentação acostada aos autos se
mostra suficiente para formar a convicção do julgador.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
Declaração de Compensação. Ônus Probatório.
Nos pedidos de repetição de indébito e de compensação é da contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
Declaração de Compensação. Direito Creditório. IRRF incidente em Serviços Prestados
por Cooperados.
As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas, para fins de
determinação da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte de que trata o art.
652 do RIR/99.
Não se enquadra no disposto acima a simples indicação na fatura de percentual
incidente sobre o valor total faturado.
Indeferido o direito creditório não se homologa a compensação dele decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Com a intimação do teor acórdão proferido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, alega, tão-somente a (i) nulidade do acórdão proferido, por ter cerceado seu
direito de defesa quando entendeu pela desnecessidade da realização de perícia. Não há defesa de
mérito no apelo do contribuinte.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e, em um primeiro momento
distribuídos ao ex-conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, que deixou os quadros do
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720196/2007-18

colegiado que compunha. Neste sentido, foi realizado novo sorteio, sendo os autos distribuídos a
mim para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 01/02/2010, apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 02/03/2010, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em sede preliminar, o Recorrente alega que, ao indeferir o seu pedido para
realização de perícia, o acórdão recorrido teria cerceado o seu direito de defesa.
Aduz, neste sentido, que “as provas trazidas pela Recorrente não possibilitaram a
análise da correta base de cálculo e do imposto de renda devido, necessária a prova pericial em
atenção ao princípio da verdade material e não o seu indeferimento”.
Não assiste razão ao Recorrente neste ponto.
Quando se analisa a decisão proferida pela Turma de Julgamento a quo, verifica-
se que o indeferimento da realização da perícia foi devidamente fundamentado, in verbis:
Nesse contexto, não se verifica qualquer mácula no procedimento fiscal. A legislação
transcrita neste voto é taxativa no sentido de que a inobservância do correto
preenchimento da fatura emitida implica considerar, a titulo de demais serviços, o total
faturado no documento fiscal.
Ainda que se admitisse ser plausível a apresentação pela contribuinte de outros
elementos comprobat6rios, suficientes a confirmar os dados dos documentos fiscais de
sua emissão, porque não atendidos os requisitos legais para o seu correto
preenchimento, trata-se de matéria de prova a ser regularmente ofertada, por ora da
manifestação de inconformidade, mormente quando se constata não ter sido satisfeita a
instrução processual que competia ao sujeito passivo, a despeito da oportunidade
oferecida pela fiscalização.
Nesse caso, a diligência e/ou perícia só se justificaria se trazidos na defesa outros
documentos a demonstrar a composição do percentual apontado nas faturas anexadas,
sobre os quais pairasse dúvida, não sendo esta a hipótese dos presentes autos.
Por tais razões, indefere-se o pedido de perícia solicitado.
Portanto, o que se observa é que a DRJ que proferiu o acórdão fundamentou o
indeferimento da perícia, sob o argumento de que não haveriam dúvidas a serem dirimidas e que
os elementos constantes nos autos já eram suficientes para tomada de decisão.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720196/2007-18

Assim, tendo sido fundamentado o indeferimento da perícia, não há que se falar
em nulidade do acórdão recorrido, nos termos da súmula CARF no 163. Confira-se:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Neste sentido, vota-se por REJEITAR a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido e, por ser esta a única matéria lançada no Recurso Voluntário, a este NEGA-SE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 304
DF CARF MF
Original